Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. REGRESSIVA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO. APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO TERCEIRO PREJUDICADO.
1. Há evidente lesão ao patrimônio da autora, que pagou indenização a terceiro prejudicado, considerando que este evento está coberto pela apólice securitária, e que a seguradora não aceita pagar a restituição da quantia desembolsada, de modo que o prazo prescricional não pode ser computado a partir da citação da apelante ou de anuência da seguradora, mas sim desta clara violação do direito da recorrente.
2. Conclui-se assim que paga a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor pago, prescrevendo aludida pretensão de reparação civil em 3 anos. De acordo com o princípio da actio nata, o direito de postular o ressarcimento do valor desembolsado surge para a seguradora com o pagamento da indenização pelo segurado.
3. Recurso conhecido e provido.